Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE ACRÉSCIMO DOS DANOS MATERIAIS. CUSTOS COM O FRETE REALIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO SEGURADO. AFASTAMENTO. CAÇAMBA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA. ABATIMENTO DO VALOR A SER INDENIZADO DO DÉBITO EXISTENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCIADORA DO AUTOMÓVEL E DO DÉBITO PELAS PARCELAS EM ABERTO DO PRÊMIO DEVIDO. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC.
1. Em se tratando de indenização integral referente a veículo alienado fiduciariamente, com o fito de se evitar prejuízo ao credor fiduciário, razoável que a seguradora quite o veículo junto ao agente financiador, decotando-se tal importe do valor indenizatório a ser pago. Precedentes.
2. Sobre o valor a ser indenizado, deve-se decotar eventual débito existente no Departamento de Trânsito em que registrado o veículo segurado, desde que referente a fato atribuível ao segurado enquanto esteve na posse do veículo, sob pena de se inviabilizar a transferência do salvado, nos termos das condições livremente pactuada entre as partes no contrato de seguro.
3. Repele-se o pedido de indenização referente à caçamba e a eventuais fretes realizados pelo segurado no desempenho da sua atividade empresarial (transporte de alimentos), seja por inexistir cobertura securitária para esse tipo de acessório, seja por se tratar de risco inerente ao seu próprio negócio jurídico e que não possui íntima conexão com a responsabilidade civil da seguradora.
4. Em consequência da indenização securitária pela perda total do bem, autoriza-se à seguradora proceder à transferência do salvado (sucata) para o seu nome, após o cumprimento da sua condenação de indenizar o segurado, sendo que os custos e despesas para a regularização documental do salvado não devem ser atribuídos ao segurado/consumidor, sob o risco de configurar prática abusiva, na forma do art. 39, V, do CDC.
5. Tendo em vista a atuação inicial da seguradora visando a minoração das consequências do acidente e repousando a pretensa indenização no fato da morosidade do pagamento securitário, sem notícia da negativa expressa de cobertura ou da paralisação da atividade empresarial do segurado, mantém-se a solução de origem pela improcedência do pedido de reparação a título de danos morais.
6. Não se constata a hipótese de incidência do art.86 do CPC, porquanto inexiste sucumbência mínima da seguradora ré, uma vez que decaiu do principal pedido objeto da ação – indenização securitária pelo sinistro.
7. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
8. Apelação do autor não provida. Recurso da parte requerida parcialmente provido, autorizando-se o decote, sobre o valor a ser indenizado, dos débitos indicados junto ao Departamento de Trânsito e à instituição financiadora do bem, além do débito remanescente referente à parte do prêmio não pago pelo segurado.